Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DUAS VEZES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVANTE NÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 385 DO CPP. POSSIBILIDADE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE DE OFÍCIO PELO JUIZ. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI MARIA DA PENHA. SÚMULA 536 DO STJ. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIDÊNCIA A CARGO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. ARTIGO 66, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio, por duas vezes, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher. Por isso, incide, no caso, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP.

2. Não há julgamento extra ou tampouco ultra petita quando reconhecida pelo juiz a quo circunstância agravante, ainda que não versada expressamente na inicial acusatória.

3. O artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, textualmente diz: “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.” Precedentes do STF e do STJ.

4. Inexiste prejuízo efetivo à defesa decorrente da remessa dos autos à Defensoria para apresentação de alegações finais escritas, ante a ausência de intimação pessoal do réu, que não atualizou seu endereço novo nos autos. Aplicação do artigo 367 do CP.

5. Não faz jus à transação penal o réu que comete os delitos em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, conforme vedação do artigo 41 da Lei Maria da Penha. No mesmo sentido, é o enunciado 536 da Súmula de jurisprudência do STJ.

6. Não se verifica qualquer irregularidade/omissão na sentença que deixa de especificar as penas restritivas que deverão ser aplicadas ao réu, porquanto tal providência está a cargo do Juízo da Execução, na forma do artigo 66, inciso V, da Lei de Execução Penal.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.